Tribunal: CARF
Processo: 10725.001827/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.001827/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
HELENO SANTOS DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor parcial
de R$ 26.725,00.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/70) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 59/63), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001827/2008-84
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001827/2008-84

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida
Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2003, que apurou crédito
tributário total de R$ 20.978,09- IRPF de 9.017,41, com ciência do sujeito
passivo em 30/05/2008.
Motivou o lançamento de oficio a constatação de dedução indevida
a titulo de despesas médicas no valor de R$ 32.790,57, tendo em vista
irregularidades no recibos apresentados, conforme discriminado na Descrição
dos Fatos que acompanha a notificação.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
impugnação
em
30/06/2008, alegando estarem corretos os recibos, que contêm 0 exigido na
legislação que regula a matéria, tendo sido os serviços fisioterápicos realizados
na residência dos beneficiários, que por seus problemas de saúde possuem
dificuldades de locomoção.
Junta os comprovantes de pagamentos à UNIMED DE CAMPOS e
ao MINISTERIO DA SAUDE, nos valores de R$ 2.467,76 e R$ 1.747,81
respectivamente, não apresentados na fase preparatória do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇOES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda as despesas médicas se devidamente comprovadas, em
nome do contribuinte ou de seus dependentes, por documentação
que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação restabelecendo
as deduções de despesas médicas no valor de R$ 4.215,57, referentes à UNIMED CAMPOS e
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
a) Os recibos foram emitidos relativos a serviços prestados no endereço
apontado pelo aqui recorrente, e contem os requisitos exigíveis para
identificação do emitente.
b) Os recibos contêm os nomes dos beneficiários de tais serviços, posto
terem sidos declarados quais foram prestados e em nome de quem foram,
beneficiários.
Complementa o Recurso (e-fls. 144/145), juntando recibos/declarações dos
profissionais: Rogéria Ferreira Barelli no valor de R$ 11.150,00; Nelson Joaquim do Nascimento
no valor de R$ 5.100,00; Everton Marcos Escocard de Azevedo no valor de R$ 1.775,00;
Marilane da Silva Beraldi no valor de R$ 8.000,00 e Roberto Ribeiro dos Santos no valor de R$
750,00.
Requer o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001827/2008-84

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/08/2010 (e-fl. 66); Recurso Voluntário
protocolado em 15/09/2010 (e-fl. 69), assinado pela viúva (e-fl. 70) e complementação assinada
pelas filhas (e-fls. 145).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 32.790,57, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
- R$ 11.150,00, R$ 8.000,00 e RS 5.100,00, correspondentes a recibos
emitidos por Rogéria Ferreira Barelli, CPF 029.369.487-70, por Marilane
Santos Beraldi, CPF 011.221.487-80 e por Nelson Joaquim do
Nascimento, CPF 363.083.407-82, respectivamente, por falta: de
identificação do (s) beneficiário(s) dos serviços e de informação dos
endereços dos prestadores dos serviços;
- R$ 1.850,00 e R$ 1.775,00, correspondentes a recibos emitidos por
Nivian Paula Barros Viana, CPF 097.290.827-74 e por Everton Marcos
Escocard de Azevedo, CPF 472.490.137-34, respectivamente, por falta: de
identificação do (s) beneficiário(s) dos serviços e de informação dos
endereços dos prestadores dos serviços;
- R$ 700,00, correspondentes a recibos emitidos por Roberto Ribeiro dos
Santos, CPF 524.880.557-00, por falta de identificação do (s)
beneficiário(s) dos serviços prestados.
- R$ 2.467,76 e RS 1.747,81, declarados como pagos à Unimed de
Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 40.294.225/0001-12 e
ao Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0192-85, por falta de
comprovação das despesas.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Observa-se que os recibos apenas indicam quem efetuou os
pagamentos, sem identificar a quem foram prestados os serviços, ao contrário do
que alegou o impugnante, sendo tal identificação requisito essencial previsto no
inciso II do § 2° da Lei n° 9.250/95 para a verificação da regularidade das
deduções, pois o contribuinte poderia ter efetuado pagamento de despesas para
não dependentes, que não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.387 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001827/2008-84

Assim, não tendo havido saneamento das irregularidades
apontadas nos recibos, a glosa efetuada pela autoridade lançadora, no valor de
R$ 28.575,00, deve permanecer.
Por outro lado, o impugnante traz aos autos (fls. 06/07) os recibos
que não havia apresentado à autoridade lançadora, referentes às despesas
médicas com a UNIMED DE CAMPOS e com o MINISTERIO DA SAUDE que
revestem-se das formalidades legais, devendo ser a dedução correspondente, de
R$ 4.215,57, restabelecida.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Relativamente às deduções de despesas médicas, o contribuinte carreia aos autos,
recibos e declarações dos profissionais, para comprovar o dispêndio com despesas médicas.
A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas.
As provas apresentadas pelo recorrente estão nos autos, recibos e declarações.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Cumpre aqui destacar que para a profissional Nivian Paula Barros Viana a
recorrente não juntou declaração, portanto deve ser mantida a glosa do valor de R$ 1.850,00, a
título de despesa médica.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital